Tribunal: STF
Processo: Rcl 52778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA Nº 1.046/RG). NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Vix Logística S.A., em face de decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo trabalhista nº 0011619-60.2016.5.15.0021, por meio da qual teria sido inobservada decisão desta Suprema Corte no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra ter sido “condenada ao pagamento de horas extras, ignorando a previsão de turno ininterrupto de revezamento previsto em norma coletiva (vide acordos coletivos de trabalho em anexo), ou seja, afastou-se claramente a previsão legal pactuada em instrumento de negociação coletiva” (e-doc. 1, p. 8).



    3. Argumenta que o Relator do processo-piloto da repercussão geral, eminente Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos em que se discute a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado na Constituição da República, o que, porém, não foi observado pelo r. Juízo reclamado, o qual indeferiu requerimento nesse sentido.



    4. Pede a concessão de medida liminar para suspender o andamento do aludido processo trabalhista, com o posterior julgamento de procedência do pedido, a fim de manter sobrestada a tramitação do feito de origem até pronunciamento final do E. Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Conforme previsto nos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.



    6. No caso vertente, a parte beneficiária pretende, na ação trabalhista proposta na origem, sejam reconhecidas como horas extras aquelas trabalhadas além da sexta hora de turno ininterrupto e, também, a declaração de nulidade da escala de 6x2, o que, em tese, significará a invalidação do que fora pactuado em acordo coletivo de trabalho.



    7. Ocorre que, em 28/06/2019 (decisão publicada em 1º/08/2019), o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633-RG/GO, após reconhecida pelo Plenário a repercussão geral da matéria, determinou a suspensão nacional de todos os processos nos quais se questiona a validade de cláusulas que, pactuadas em acordos coletivos de trabalho, restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.



    8. Em análise inicial, por se tratar, a matéria de fundo, de pactuação que reduz direito trabalhista não assegurado na Constituição da República, a ação de origem deve se submeter à determinação de suspensão até que este E. Supremo Tribunal Federal se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    9. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. A presente demanda versa sobre a validade de normas coletivas que determinam a jornada de 44 horas semanais e 400 horas em 60 dias para jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.



    2. Assim, o caso ajusta-se ao contexto do decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a questão e tramitassem no território nacional.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 48.364-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 10/03/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 44.605-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021)



    10. Assim, em sede de cognição não exauriente, considero que a matéria debatida refere-se à validade (ou não) de acordo coletivo que restringe direito trabalhista não assegurado expressamente na Constituição, restando configurado o descumprimento de decisão do STF no RE nº 1.121.633/GO.



    11. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, para suspender o trâmite do processo nº 0011619-60.2016.5.15.0021, até o julgamento final da presente reclamação ou eventual modificação da v. decisão paradigma, sem prejuízo de exame mais detido por ocasião do julgamento de mérito.



    12. Comunique-se, com urgência, o E. Tribunal Superior do Trabalho, requisitando-se as informações de estilo no prazo de 10 dias (art. 989, inc. I, do CPC).



    13. Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar o feito no prazo de 15 dias (art. 989, inc. III do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    14. Recebidas as manifestações ou expirados os prazos, abra-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator